Tribunal: TJMT
Processo: 1040790-52.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040790-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDINEI TRINDADE DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.689.341-40 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE SOPHIA DORADO - CPF: 068.550.331-30 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT. EFEITOS NO PRONTUÁRIO E BLOQUEIO À CNH DEFINITIVA. DUPLA NOTIFICAÇÃO. EXPEDIÇÃO SUFICIENTE AO ENDEREÇO CADASTRAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA PELA DEFESA ADMINISTRATIVA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto por Edinei Trindade da Silva Junior contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação anulatória de Auto de Infração nº F343044989-6050/03, lavrado por suposto avanço de sinal vermelho em 17/12/2022, com repercussão no prontuário e bloqueio à obtenção da CNH definitiva.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o DETRAN/MT é parte legítima para responder pela pretensão desconstitutiva, diante de autuação municipal, quando os efeitos impugnados recaem sobre o prontuário estadual e impedem a CNH definitiva; (ii) saber se houve nulidade do processo administrativo por ausência de dupla notificação (autuação e penalidade), e, por consequência, se é inválido o impedimento à CNH definitiva.

III. Razões de decidir

O DETRAN/MT detém pertinência subjetiva para figurar no polo passivo quando os efeitos administrativos questionados incidem no prontuário cuja gestão lhe compete, sobretudo para cumprir eventual comando judicial de desconstituição de restrições à habilitação.

No regime do CTB, a regularidade da notificação se satisfaz com a expedição ao endereço constante do cadastro, não se exigindo comprovação de recebimento pessoal nem aviso de recebimento; eventual desatualização cadastral é ônus do condutor.

A apresentação de defesa administrativa pelo recorrente revela ciência inequívoca da autuação e efetivo exercício do contraditório, afastando nulidade por defeito meramente formal, ante a instrumentalidade das formas e a exigência de demonstração de prejuízo.

Mantida a higidez do auto por infração gravíssima (avanço de sinal vermelho), subsiste, por decorrência legal, o impedimento à concessão da CNH definitiva durante o período de permissão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso Inominado conhecido e desprovido. Mantida a sentença. Honorários fixados em 15% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade, nos termos do CPC.

Tese de julgamento: “1. O DETRAN/MT é parte legítima para responder à demanda anulatória quando os efeitos do auto de infração repercutem no prontuário e impedem a obtenção da CNH definitiva. 2. No CTB, a notificação do procedimento sancionador se satisfaz com a expedição ao endereço cadastral, sendo desnecessária a comprovação do recebimento; a ciência inequívoca evidenciada pela apresentação de defesa administrativa afasta nulidade por ausência de prejuízo. 3. Mantida a validade de auto por infração gravíssima, é legítimo o impedimento à CNH definitiva no período de permissão.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 123, § 2º, 280, 281, p.u., II, 282 e 148, § 3º; CPC, arts. 282, § 1º, 373, I, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 372/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 11.03.2020; TJMT, RI 1074129-36.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 1ª Turma Recursal, j. 09.06.2025, publ. 13.06.2025; TJMT, NU 1008116-76.2025.8.11.0015, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, 1ª Turma Recursal, j. 13.11.2025, publ. 19.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EDINEI TRINDADE DA SILVA JUNIOR
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de
Auto de Infração nº F343044989-6050/03
, lavrado em razão de suposto avanço de sinal vermelho ocorrido em 17/12/2022.

Sustenta o recorrente, em síntese, que a sentença incorreu em
error in judicando
ao afastar a tese de nulidade do auto de infração por ausência de dupla notificação (da autuação e da penalidade). Afirma que não houve comprovação da regular expedição das notificações, ônus que incumbia ao ente público, e que o documento juntado sob ID. 342133380 não comprova o envio válido ao seu endereço, violando-se, assim, o contraditório e a ampla defesa. Requer a reforma integral da sentença, com a declaração de nulidade do auto de infração e a exclusão de seus efeitos.

Em contrarrazões, o DETRAN/MT suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a autuação decorreu de órgão municipal, cabendo a este a responsabilidade pela notificação e pela condução do processo administrativo. No mérito, defende a regularidade do procedimento e a manutenção da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT
.

O recorrido DETRAN/MT alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, visto que o auto de infração teria sido lavrado por órgão municipal.

A preliminar não merece acolhimento.

Embora o auto de infração tenha sido lavrado por órgão municipal, é incontroverso que os efeitos administrativos impugnados, notadamente o bloqueio relacionado à Permissão para Dirigir e à obtenção da CNH definitiva, repercutem diretamente no prontuário do recorrente, cuja gestão compete ao DETRAN/MT.

A pretensão deduzida não se limita à anulação abstrata do auto, mas busca, em última análise, a desconstituição dos efeitos que obstam a regularização da habilitação. Nesse contexto, há pertinência subjetiva entre a autarquia estadual e a lide, ao menos para o cumprimento de eventual decisão desconstitutiva.

Superada a preliminar, passa-se ao mérito.

Do mérito
.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade formal do processo administrativo que culminou na lavratura do Auto de Infração nº F343044989-6050/03, especialmente quanto à alegada ausência de dupla notificação, e à consequente validade do impedimento à obtenção da CNH definitiva.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, o processo administrativo para imposição da penalidade observou o disposto no Código de Trânsito Brasileiro.

O art. 280, VI, do CTB dispõe que a assinatura do infrator, sempre que possível, vale como notificação do cometimento da infração. Já o art. 281, parágrafo único, II, estabelece que o auto será arquivado se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

O art. 282, por sua vez, determina que, aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo, com informação acerca do prazo para recurso ou recolhimento da multa.

A exigência legal, portanto, é de expedição da notificação, e não de sua efetiva entrega pessoal ao destinatário.

A Administração cumpre seu dever ao encaminhar a notificação ao endereço constante do cadastro do proprietário do veículo. Compete ao condutor manter seus dados atualizados junto ao órgão de trânsito, conforme impõe o art. 123, § 2º, do CTB. Eventual desatualização cadastral não pode ser imputada ao ente público como vício do procedimento.

No caso concreto, além de inexistir prova de que a notificação não tenha sido expedida, há elemento ainda mais relevante: o próprio recorrente apresentou defesa na esfera administrativa (ID. 342133370), conforme registrado na sentença. Tal circunstância evidencia ciência inequívoca da autuação e exercício efetivo do contraditório
.

A finalidade da notificação — viabilizar a defesa — foi alcançada. À luz do princípio da instrumentalidade das formas (art. 282, § 1º, do CPC), não se declara nulidade quando o ato atinge sua finalidade e não há demonstração de prejuízo.

Não se verifica, portanto, cerceamento de defesa ou violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Importa destacar que o Código de Trânsito Brasileiro não exige aviso de recebimento (AR) para a validade da notificação.

A jurisprudência tem consolidado entendimento no sentido de que basta a comprovação da expedição da notificação ao endereço cadastrado, sendo desnecessária a comprovação de seu efetivo recebimento.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INEXIGIBILIDADE DE AVISO DE RECEBIMENTO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de auto de infração de trânsito, sob o argumento de ausência de notificação da penalidade imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a ausência de notificação pessoal da recorrente invalida o auto de infração de trânsito e se há nulidade no processo administrativo de imposição da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do entendimento do STJ (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei [PUIL] 372/SP), o Código de Trânsito Brasileiro não exige aviso de recebimento para a notificação da infração, bastando a comprovação do envio da comunicação ao endereço do condutor.

4. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao recorrente demonstrar eventual irregularidade na notificação, o que não ocorreu nos autos.

5. A jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reforça que a presunção de validade do auto de infração somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da ilegalidade, inexistente no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso Inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
A notificação de infração de trânsito não exige aviso de recebimento, bastando a comprovação do envio pelo órgão de trânsito. O ônus da prova quanto à ausência de notificação é do condutor, não bastando mera alegação para anulação do auto de infração.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileito, artgos 280, 281 e 282.

Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 372/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 11.03.2020; TJ-MT, RI 10130144820238110001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 22.09.2023; TJ-MT, AI 10002213120238119005, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 12.06.2023.

(N.U 1074129-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025).(g.n.)

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito. Não tendo o recorrente produzido prova inequívoca de irregularidade na notificação, prevalece a presunção de validade do ato.

Mera alegação, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para desconstituir ato administrativo regularmente praticado.

Sobre o tema:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (ART. 202, I, CTB). ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO QUANDO HOUVE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E FÉ PÚBLICA DO AUTO DE INFRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO ADMINISTRADO. RECURSO DESPROVIDO; PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade do Auto de Infração nº DT00EJ70GH, lavrado em 17/11/2023, por suposta ultrapassagem pelo acostamento, suscitando alegações de inexistência material do fato e nulidade por ausência de notificação. Nos autos constam defesa administrativa e recurso interposto perante a JARI, com julgamento "indeferido".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município figura legitimamente no polo passivo do feito; (ii) estabelecer se a ausência formal de notificação acarreta nulidade absoluta do auto quando o administrado efetivamente exerceu defesa administrativa; (iii) determinar se as provas trazidas pelo recorrente são aptas a elidir a presunção de veracidade do auto de infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município não integrou a constituição nem o processamento do ato sancionador (auto, notificação e instrução), os quais decorreram de atuação do órgão estadual responsável, revelando ausência de pertinência subjetiva e ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação ao ente municipal (art. 485, VI, CPC).

A interposição e o julgamento do recurso administrativo junto à JARI comprovam que o administrado tomou ciência da autuação e exerceu a ampla defesa, de modo que eventual falha formal na expedição da notificação não ocasiona, por si só, nulidade quando ausente prejuízo ao direito de defesa, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.

O auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade (art. 280, §2º, CTB), transferindo ao administrado o ônus de produzir prova robusta e idônea capaz de desconstitui-lo (art. 373, CPC).

As provas apresentadas (simulações via aplicativo, fotografias e links) consistem em elementos incipientes e hipotéticos, incapazes de demonstrar, de forma cabal e incontroversa, a impossibilidade material da conduta descrita no auto, não superando a presunção de veracidade da declaração do agente de trânsito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Processado o feito, extingue-se o processo, sem resolução do mérito, quanto ao Município (art. 485, VI, CPC).

Tese de julgamento: “1. Município que não participou da lavratura, processamento ou decisão do auto de infração é ilegítimo para figurar no polo passivo da ação que visa a anulação do ato. 2
. A interposição e julgamento de recurso administrativo demonstram a ciência do autuado e a efetividade do exercício do contraditório e ampla defesa, convalidando eventual falha formal na notificação. 3. O auto de infração goza de presunção de veracidade; cabe ao administrado produzir prova robusta e idônea para elidir tal presunção, não sendo suficientes estimativas via aplicativos e imagens estáticas desprovidas de autenticidade temporal.
”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 202, I; 280, §2º; 281, § único, II; Código de Processo Civil, arts. 373, 485, VI e art. 98, §3º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

(N.U 1008116-76.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, GABINETE 3. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025) (g.n.)

Quanto à materialidade, a sentença consignou a existência de registro eletrônico indicando tolerância de 1,0 segundo e avanço de 3,9 segundos com o sinal vermelho.

Nos termos do art. 280, § 2º, do CTB, a infração pode ser comprovada por equipamento eletrônico ou audiovisual previamente regulamentado. Não foi apresentada qualquer prova técnica apta a infirmar a regularidade do equipamento ou a veracidade do registro.

O controle jurisdicional limita-se à análise da legalidade. Ausente demonstração de ilegalidade ou vício substancial, não há fundamento para anulação judicial do auto de infração.

O art. 148, § 3º, do CTB dispõe que a CNH definitiva somente será conferida ao término do período de permissão se o condutor não tiver cometido infração de natureza grave ou gravíssima.

Mantida a validade do auto de infração por avanço de sinal vermelho (infração gravíssima), subsiste, legitimamente, o impedimento questionado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026